Tribunal: TJMT
Processo: 0002283-63.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002283-63.2018.8.11.0040
APELANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA
APELADO: SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – INTEPESTIVIDADE VERIFICADA – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A quarta-feira de cinzas é considerado dia útil para fins de contagem de prazo recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002283-63.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – INTEPESTIVIDADE VERIFICADA – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A quarta-feira de cinzas é considerado dia útil para fins de contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiro julgados improcedentes com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa, além de consolidar a multa imposta ao embargante, com correção monetária desde a data do arbitramento.

O apelante alega que a prova material contida nos autos demonstra efetivamente que os grãos que sofreram restrição foram produzidos e pertencem a ele.

Argui que arrenda as terras do executado e que nunca fez parte da Execução.

Diz que as mesmas provas produzidas nestes autos fizeram parte do Processo n. 1000784-27.2018.8.11.0040 e lá teve o pedido foi procedente.

Pede a reforma da sentença para que a soja apreendida seja liberada, assim como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID 210257889, em que o apelado suscita preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, aduz que as provas produzidas são falsas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra sentença de improcedência proferida em Embargos de Terceiro.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões o apelado suscita intempestividade recursal uma vez que o prazo teria encerrado em 16.02.2024 e a Apelação só foi protocolada em 19/02/2024.

O art. 224 do CPC define que os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento e o termo inicial é o dia seguinte ao da publicação do DJe, sendo esse considerado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou da ciência da decisão.

Neste caso, a sentença foi proferida em 22/01/2024, dela e consta no sistema em Primeira Instância que foi publicada em 22/01/2024 e em 24/01/2024 o sistema registrou ciência do apelante.

Assim, o prazo iniciou em 24/01/2024, excluindo esse dia e contando 15 dias úteis, findou em 16/01/2024, mesmo com a exclusão do feriado de carnaval 12 e 13 de fevereiro. Na quarta-feira (de cinzas), 14/02/2024, há expediente a partir das 13h e contagem de prazo normal, conforme entendimento do STJ e desta Câmara, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. FERIADO DE CARNAVAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INIDÔNEA.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. Na hipótese, o recurso especial foi interposto após o julgamento da Questão de Ordem, inviabilizando-se a excepcional comprovação posterior do feriado local de segunda-feira de carnaval.

3.
Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. Precedentes.

4 . Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp. 2132036 ES 2022/0149980-2, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 22/05/2023, Terceira Turma, DJe de 24/05/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTESTAÇÃO – OFERECIMENTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INCISO I DO ART. 335 DO CPC – NECESSIDADE DE COMPUTAÇÃO DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS COMO DIA ÚTIL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que há audiência de conciliação, o réu oferecerá contestação em 15 dias a partir dessa data (art. 335, I, CPC).

A Quarta-Feira de Cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal
(entendimento pacificado no STJ).”
(N.U 1006790-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – INTEMPESTIVIDADE – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EXECUTADO – ART. 523, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Considera-se dia útil a quarta-feira de cinzas, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino.
Ausência de comprovação de que o expediente nesse dia tenha sido suspenso
”.

(N.U 1015282-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 04/12/2019, DJE de 09/12/2019).

Como o Recurso de Apelação foi interposto em 19/02/2024, é intempestivo.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
, visto que manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024